Tribunal: STF
Processo: HC 183712
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Isaias Mendes e outra, em favor de Bruno Henrique Silva Araújo, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 570.234/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1749 dias-multa pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI, e 35, todos da Lei 11.343/06 (eDOC 2, pp. 12 – 55).
    Anteriormente, na audiência de custódia datada de 6.6.2019, a prisão em flagrante do paciente e dos demais autuados fora convertida em segregação preventiva pelo Juízo da Vara de Plantão de Sorocaba/SP (eDOC 2, pp. 1 – 3).
    Ao prolatar sentença condenatória, o juízo de piso consignou o seguinte:
    “Tendo em vista que os réus permaneceram presos ao longo do feito e persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como considerando-se o regime inicial de cumprimento pena imposto, nego-lhes o direito de recorrerem em liberdade.” (eDOC 2, p. 54) 
    Ato contínuo, impetrou-se habeas corpus em favor do paciente em face do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2058214-52.2020.8.26.0000). Transcrevo, no que importa, a decisão que indeferiu o pleito liminar:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Isaias Mendes e Luciana Bonilha Gonçalves em favor de BRUNO HENRIQUE SILVA ARAÚJO, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Votorantim, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado. 
    Alegam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de fundamentação idônea, além da situação trazida pela pandemia de COVID-19. 
    Postulam a concessão da liminar, e a posterior confirmação dessa, para que o paciente possa recorrer em liberdade, com a imediata expedição do alvará de soltura em seu favor. 
    Contudo, as circunstâncias de fato e de direito deduzidas na presente impetração não autorizam a concessão da liminar alvitrada, uma vez que não evidenciam a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários.” (eDOC 2, p. 73)
    Na sequência, manejou-se novo writ em face do Superior Tribunal de Justiça, guerreando-se a monocrática supra, o qual foi indeferido liminarmente em razão do óbice constituído pela Súmula 691/STF, tendo o Ministro Presidente sublinhado não visualizar, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorizasse o afastamento da jurisprudência restritiva (eDOC 3).
    Nesta Corte (eDOC 1), ressalta que o processo de origem encontra-se em grau de apelação e aduz que as decisões que negaram ao paciente o direito de recorrer em liberdade, desde a sentença, “não trouxeram qualquer fundamento idôneo que justificasse a manutenção da custódia provisória” (p. 3), amparando-se apenas na gravidade da acusação.
    Ademais, fazendo coro à Recomendação n. 62 do CNJ, relativa à Pandemia do Novo Coronavírus, assevera que “o requerente está preso em unidade prisional com ocupação superior à capacidade e a unidade prisional não dispõe de equipe médica lotada no estabelecimento” (p. 7).
    Nesse sentido, requer a concessão da medida liminar – e, no mérito, sua confirmação – para que se conceda ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu liminarmente o HC 570.234/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Ficou demonstrado que a decisão que converteu o flagrante em preventiva, proferida na audiência de custódia pelo Juízo da Vara de Plantão de Sorocaba/SP, encontra-se adequadamente fundamentada, vez que amparada em elementos concretos extraídos dos autos e lastreada na imprescindibilidade do resguardo da ordem pública, da paz social e da aplicação da lei penal.
     Ademais, já naquela oportunidade, justificou-se o afastamento das medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se:
    “Assim, acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas e associação para o crime de tráfico, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. A conduta praticada, em tese, pelos autuados, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Ademais, prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações pessoais. Os autuados não apresentaram documentos indicativos de ocupações lícitas ou residências fixas. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa.” (eDOC 2, pp. 2 – 3, grifei)
    Conforme relatado, o juízo sentenciante negou o direito pleiteado, consubstanciado no direito de recorrer em liberdade, por não vislumbrar mudança no quadro fático-jurídico do paciente que desabonasse a medida excepcional (eDOC 2, p. 54), o que não constitui ilegalidade.
    Sob a mesma óptica, as decisões em habeas corpus proferidas pela Corte local e pelo STJ subsistem face à compreensão de que não havia fumus bonis iuris e periculum in mora comprovados que justificassem a concessão da tutela de urgência (eDOC 2, p. 73), tampouco constrangimento ilegal manifesto que, em juízo de cognição sumária, afastasse o enunciado da Súmula 691/STF (eDOC 3), o que também não dá azo a constrangimento ilegal. 
    Adiante, não se olvida que, embora o paciente seja primário, conforme ficou consignado no próprio édito condenatório (eDOC 2, p. 46), a quantidade total de droga apreendida e imputada à associação ultrapassa a monta de 13kg (eDOC 2, pp. 4 – 11), contando a prática delitiva com a participação de adolescente (eDOC 2, p. 48). 
    Quanto à questão relacionada à Pandemia do Novo Coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente